Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-15.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público Municipal de Valinhos. Auditor Fiscal. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Pretensão de alteração do valor do auxílio-doença. Impossibilidade. Benefício calculado em conformidade com a legislação de regência. Direito líquido e certo não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.